Tribunal: TJPA
Processo: 0002203-59.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7699 - Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002203-59.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: TARUMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi parcialmente alterado, para distribuir proporcionalmente as despesas processuais entre as partes, tendo em vista a sucumbência recíproca entre elas.

IV- Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

V- Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Acórdão parcialmente alterado. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, em face do
V. Acórdão registrado no ID Nº 6095294 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (ID 6613638), o embargante aduz falta de comprovação do crédito pretendido e violação aos artigos 60, 61, 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64 e inciso I, do art. 373, do CPC.

Argui omissão no julgado em razão da falta de enfrentamento dos argumentos da apelação, bem como quanto ao pedido de condenação de honorários em favor da Fazenda Pública tendo em vista ter havido sucumbência recíproca das partes.

Aponta a necessidade de prequestionamento da matéria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas quanto à sucumbência recíproca, bem como para cumprimento do prequestionamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. 6751839).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante aduz omissão no julgado no que tange aos argumentos levantados nas razões de apelação, bem como quanto ao pedido de condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência recíproca das partes, além do intuito de prequestionar a matéria debatida nos autos.

Vejamos.

Quanto a alegação de omissão no que diz respeito a falta de enfrentamento dos argumentos da apelação, sem razão o embargante.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“
Compulsando os autos, constata-se a existência do edital de licitação na modalidade tomada de preço publicado pelo Município de Marabá (id. 2553123 – Pág. 42 a id. 2553124 – pág. 8); o contrato administrativo nº 042/2012-SEVOP/PMM firmado entre as partes (id. 2553124 – pág. 10 a 17); nota fiscal nº 075 (id. 2553124 – pág. 20); nota de empenho (id. 2553124 – pág. 21); memorando nº 166/2012 (id. 2553124 – Pág. 24). Não bastante isso, no Id. nº 2553124 – Pág. 23, consta o oficio nº363/2012/SEVOP, endereçado à Caixa Econômica Federal, assinado pelo Prefeito Municipal de Marabá, pelo Secretário de Finanças e pela Tesoureira, solicitando o pagamento da quantia de R$ 320.713,78 (trezentos e vinte mil, setecentos e treze reais e setenta e oito centavos) à empresa contratada, haja vista a realização de medição da pavimentação de vias públicas no Município de Morada Nova, pagamento este a ser realizado mediante a emissão de 3 (três) cheques, conforme descrito no oficio.
”

E continua:

“
Em contrapartida, o Município requerido, desde a contestação até as razões recursais, limitou-se em alegar a inexistência de efetiva comprovação da prestação dos serviços, além de suscitar a imprestabilidade dos documentos juntados à inicial sem, contudo, juntar qualquer elemento capaz de demonstrar a inexecução contratual ou de desconstituir a validade dos documentos apresentados pela parte autora.

É cediço que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.
”

Para ao final, concluir:

“Diferentemente do alegado pelo apelante, a documentação que carreia os autos demonstra a efetiva prestação do serviço contratado, especialmente o oficio nº 363/2012/SEVOP, endereço à Caixa Econômica Federal, onde o Prefeito Municipal de Marabá solicita o pagamento da quantia cobrada nesses autos à empresa apelada, haja vista a mediação realizada pelo ente municipal da pavimentação das vias públicas no Bairro Morada Nova.

Diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que a serviços foram efetivamente prestados ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Todavia, quanto a alegação de omissão quanto ao pedido de condenação do autor em honorários advocatícios em razão da sucumbência reciproca das partes, assiste razão o embargante.

De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar quanto a este tópico, o que se faz nesta oportunidade.

Compulsando os autos, observa-se que a empresa autora formulou pedido de cobrança cumulado com indenização por danos patrimoniais e morais, todavia, a sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido de indenização, seja ele moral ou material, julgando procedente apenas o pedido de cobrança.

O artigo 86 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Neste diapasão, observa-se que o autor/apelado decaiu em parte de seu pedido inicial, razão pela qual as despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, deverão ser rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Nesse sentido:

DUPLO APELO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO.

I - (..)

II- (..)

III - Ficando cada parte vencedora e vencida na demanda, correta a distribuição entre ambas dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJGO, Apelação (CPC) 5087805-62.2016.8.09.0051, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, julgado em 26/10/2018, DJe de 26/10/2018)

Desse modo, ambas as partes foram vencidas e vencedoras, razão pela qual as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre elas, não havendo que se falar em condenação do embargante isoladamente.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Marabá para, sanando a omissão apontada quanto a sucumbência reciproca, redistribuir o ônus sucumbencial, ficando 50% (cinquenta por cento) para cada parte, do valor arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, mantendo o acórdão atacado em seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de
março
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/03/2022